Tribunal: STF
Processo: MS 20273
Classe: MS
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-13
Data de publicação: 1981-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A NULIDADE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA QUE CULMINOU COM A PUNIÇÃO DO IMPETRANTE.
- Inobservância de formalidades essenciais. Evidencias que invalidam o ato administrativo punitivo. Mandado de segurança concedido.